Tribunal: TJSP
Processo: 2303013-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indefere expedição de ofício – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Possibilidade de expedição de ofício à CENSEC na tentativa de localização de bens da parte executada – Inteligência do art. 772, III, do CPC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.